Tribunal: TJSP
Processo: 2048236-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A propositura do incidente de cumprimento de sentença, por si só, não altera a situação financeira da parte. 2. Se o cálculo foi elaborado com base na sentença transitada em julgado, indicando o que é devido por cada um dos devedores, não há se falar em excesso. 3. Nos termos da Súmula n.o 519,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A propositura do incidente de cumprimento de sentença, por si só, não altera a situação financeira da parte. 2. Se o cálculo foi elaborado com base na sentença transitada em julgado, indicando o que é devido por cada um dos devedores, não há se falar em excesso. 3. Nos termos da Súmula n.o 519, do STJ, de rigor o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando da rejeição da impugnação. Recurso parcialmente provido, apenas para esse fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048236-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacupiranga, em que é agravante
TRANSPORTADORA PR LTDA, são agravados DERLY JANUARIO e ADRIANA
VIEIRA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Jacupiranga – 2a Vara Cível
Agte. : Transportadora PR Ltda.
Agdos. : Derly Januário e outro
Juíza de 1o Grau: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 13/03/2020
VOTO No 47.090
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A propositura do
incidente de cumprimento de sentença, por si só, não altera a
situação financeira da parte. 2. Se o cálculo foi elaborado com
base na sentença transitada em julgado, indicando o que é
devido por cada um dos devedores, não há se falar em excesso.
3. Nos termos da Súmula n.o 519, do STJ, de rigor o
afastamento da condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais quando da rejeição da impugnação. Recurso
parcialmente provido, apenas para esse fim.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls.119/120 e 142 dos autos de primeiro grau, que em ação
de indenização por danos morais, negou provimento aos embargos de
declaração, mantendo decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que os agravados não indicaram o termo inicial dos juros
aplicados, pois apenas informaram que incidiam desde o evento, deixando de
atender os requisitos formais para o cumprimento de sentença. Argumenta que
há excesso de execução, tendo em consideração que o juízo está
devidamente garantido pela seguradora até o limite do seguro. Sustenta que
os agravados apresentam como devida a quantia de R$ 521.896,64, sendo de
responsabilidade da denunciada MAPFRE o montante de R$ 273.995,46.
Entende devido o valor de R$ 301.455,67, sem destacar a responsabilidade da
seguradora denunciada. Enfatiza que o valor depositado nos autos não deve
ser liberado. Pleiteia a revogação dos benefícios da justiça gratuita, tendo em
consideração o valor depositado pela seguradora. Afirma que com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
procedência, mesmo que com a parcial da impugnação, será fixada verba
honorária em favor da executada. Subsidiariamente, alega que em caso de
improcedência da impugnação, deve ser afastada a condenação ao
pagamento de honorários nos termos da Súmula 519, do STJ. Requer a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Indeferido o efeito suspensivo conforme decisão de
fls. 48 e, decorrido in albis o prazo para apresentação da contraminuta,
encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte, apenas para
afastar a condenação da agravante ao pagamento dos honorários
sucumbenciais em virtude da rejeição da impugnação.
De outro lado, nenhum outro reparo merece a r.
decisão agravada que, com louvável acerto decidiu a questão nos seguintes
termos:
“Em primeiro lugar, a impugnação é tempestiva. O recebimento
dos valores atinentes ao presente feito não possui o condão de
alterar a condição dos exequentes, razão pela qual, mantenho o
benefício da justiça gratuita anteriormente concedida.
A irresignação não deve prosperar.
O termo inicial dos juros contidos na planilha apresentada pelo
exequente é aquela definida pelo V. Acórdão, ou seja, o evento
danoso, conforme enunciado da Súmula 54 do C. STJ.
No mais, o exequente não apresenta como devido a soma dos
valores, mas apenas traz o montante devido por cada um dos
executados. A partir do depósito realizado pela denunciada, deve
o exequente subtrair estes valores do montante devido pelo
devedor principal.
Assim, julgo EXTINTO o feito no tocante a MAPFRE SEGUROS
GERAIS SEGUROS S/A, com fundamento no artigo 924, inciso II,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do CPC.
Autorizo o levantamento pelo exequente do valor depositado pela
MAPFRE referente a cobertura securitária, ou seja, R$
230.719,12.” (Fls. 119 1o grau).
De fato, não há nos autos qualquer indicativo que a
situação financeira dos agravados tenha sido alterada apenas pela
interposição do incidente de cumprimento de sentença, observando que os
próprios recorridos pediram a reserva dos honorários dos advogados da ora
agravante (fls. 134 1o grau).
Desta forma, não havendo indícios de alteração da
situação financeira dos agravados, bem como ausência de prejuízo à
agravante, de rigor a manutenção do benefício da justiça gratuita concedida
aos recorridos.
Neste passo, a alegação de excesso de execução e
ausência de demonstração de cálculo dos termo inicial de aplicação dos juros
não merece guarida.
Isto porque os agravados apresentaram o cálculo
conforme decidido no v. acórdão de nossa relatoria, de forma que os juros
incidissem a partir do evento danoso, com a aplicação da Súmula no 54 do
STJ, não merecendo reparo a planilha de débito.
E,
verifica-se
dos
autos
que
os
agravados
apresentaram o valor total da dívida, observando expressamente o valor
devido pela seguradora denunciada, que com o depósito aos autos será
abatido do inicialmente devido, devendo ser mantida a r. decisão agravada
quanto esta questão.
De outro lado, a Súmula no 519 do STJ é clara ao
dispor que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”, logo este é o caso
dos autos, pois a impugnação não foi acolhida.
Sendo assim, cabível o acolhimento do presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recurso apenas para afastar a verba honorária fixada na r. decisão agravada,
devendo a fase de cumprimento de sentença prosseguir em seus ulteriores
termos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo
de instrumento, apenas para afastar a verba honorária fixada por ocasião da
rejeição da impugnação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica